Tribunal: TJSP
Processo: 1004468-83.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO - ATRASO DE VÔO – PERDA DA CONEXÃO - DANO MORAL - Pretensão da autora de que seja julgado procedente pedido de indenização por dano moral - Cabimento parcial - Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14), a qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a regularidade na prestação dos serviços oferecidos - Má prestação do

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO - ATRASO DE VÔO – PERDA DA CONEXÃO - DANO MORAL - Pretensão da autora de que seja julgado procedente pedido de indenização por dano moral - Cabimento parcial - Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14), a qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a regularidade na prestação dos serviços oferecidos - Má prestação do serviço - Dano moral configurado - Atraso de quase cinco horas na chegada ao destino final e ausência de assistência material - Indenização fixada em R$2.000,00, valor que se mostra adequado para compensar os transtornos experimentados pela autora, além de compatível com o patamar adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara de Direito Privado - Valor de R$8.000,00 pretendido pela autora que se mostra excessivo - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.